Tribunal: STF
Processo: HC 240638
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Padua Medeiros Neto em favor de Nicolas Barbosa Pavia contra agravo regimental interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 878. 194/ SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM QUE REFORÇA O ÓBICE AO CONHECIMENTO DO PEDIDO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. O recurso especial defensivo, interposto, na origem, após a impetração do writ, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo, pois vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. 



    2. Incabível a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício. 



    3. O Tribunal local consignou que, além de haver rastreamento do celular subtraído apontando-se para o local da busca, o morador também teria autorizado a diligência, o que teria sido corroborado por este na fase pré-processual. Quanto ao reconhecimento feito pela Vítima, a Corte regional também indicou que aquela teria descrito os sinais característicos do suspeito e, ainda, que haveria outros elementos probatórios a justificar a condenação. 



    4. Ao menos na presente via, manejada de forma incorreta, não parece ser constatável, de plano, o constrangimento ilegal narrado pela Defesa, mormente porque há divergência entre as premissas fáticas assentadas pela Jurisdição Ordinária e a argumentação defensiva, sem olvidar a menção, feita na origem, à existência de outras provas para além do reconhecimento (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020; sem grifos no original.) 



    5. Não há manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, tendo em vista que se trata de roubo praticado no período noturno, em um estabelecimento comercial, em concurso de agentes (na companhia de um adolescente) e com uso de simulacro de arma de fogo, elementos que, ao menos em tese, parecem demonstrar gravidade concreta da conduta. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 37, p. 1)



    Nesta Corte a defesa pleiteia, liminarmente, que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto. No mérito requer “a nulidade da prisão em flagrante do paciente e da busca e apreensão realizada, por ter ocorrido violação de domicílio em período noturno, vedado pela CF/88, bem como seja declarada a invalidade do reconhecimento pessoal.” (eDOC 1)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido.



 



    Inicialmente, a alegação da defesa de que o princípio da inviolabilidade domiciliar foi violado, não merece prosperar.



    Conta dos autos que o ingresso em domicílio foi autorizado pelo proprietário do imóvel. Eis os trechos o acórdão do TJSP:



     Não assiste razão à defesa quanto à alegação de nulidade das provas e da prisão em flagrante em razão a inobservância do princípio da inviolabilidade do domicílio. 



    Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado relataram, na fase policial, que foram acionados por um frentista de um posto de gasolina, que lhes disse que havia sido roubado por dois indivíduos; a vítima acessou os dados de geolocalizaçaõ do aparelho, e os agentes se dirigiram ao endereço indicado. Ao chegarem ao local, foram atendidos pelo morador Jonathan que, informado sobre os fatos, lhes franqueou o ingresso na residência, onde encontraram o apelante N.B.P. e o menor W.D.N. S.; com o menor, encontraram o aparelho da vítima e, com o apelante, R$ 240,00 e um simulacro de arma de fogo (...). 



    As declarações dos agentes foram corroboradas na etapa préprocessual pelo relato apresentado por Jonathan. 



    Em seu depoimento judicial (…), o policial militar Julio Cesar declarou que, ao chegarem ao local indicado na geolocalização, foram atendidos por Jonathan, que saiu da casa e os atendeu (21:00) – na linha dos relatos apresentados pelos agentes à autoridade policial.



    Anote-se que, diversamente do que busca fazer crer a combativa defesa, o policial militar Julio Cesar esclareceu que, ao chegarem à residência, Jonathan saiu e prontamente os atendeu – e não que os chamaram o apelante e o menor, que teriam saído da residência.”



    Na mesma toada, manifestou-se o STJ: 



    (...)“o Tribunal local destacou, expressamente, que, além de haver rastreamento do celular subtraído apontando-se para o local da busca, o morador também teria autorizado a diligência, o que teria sido corroborado por este na fase pré-processual (fls. 185-186). De acordo com a moldura fática delineada na origem, a busca estaria em harmonia com o permissivo constitucional (art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal).” (fls. 252) (STJ-HC nº 878194/SP)



    Ou seja, consta dos autos que a busca e apreensão realizada na residência resultou o flagrante delito e foi precedida de autorização do proprietário do imóvel. 



    Sobre a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, também sem razão a defesa. 



    As instâncias inferiores verificaram que o paciente foi reconhecido pela vítima logo após a prisão. Ademais, esta não foi a única prova utilizada para a condenação. Nesse sentido, seguem alguns trechos do acórdão do TJSP:



    “A vítima Alex declarou à autoridade policial que é frentista de um posto e foi assaltado por um indivíduo negro e outro branco, os quais levaram seu aparelho celular e aproximadamente R$ 500,00, em espécie. Acionou uma viatura que passava pelo local e rastreou o aparelho, fornecendo a localização aos agentes. Cerca de uma hora depois, foi chamado pelos policiais, e reconheceu seu aparelho celular e R$ 240,00 como parte do valor subtraído do caixa. Na ocasião, reconheceu pessoalmente o acusado N. e o adolescente W, como os roubadores, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado pelo acusado. 



    Em seu depoimento judicial (…), Alex tornou a reconhecer o acusado como um dos autores do crime e ratificou as declarações apresentadas à autoridade policial quanto à dinâmica delitiva. Esclareceu que, aproximadamente uma após ter avisado os policiais, os agentes o buscaram, dizendo que haviam recuperado os bens subtraídos, e o declarante reconheceu o acusado e o menor por eles apresentados. Questionado, afirmou ter reconhecido o menor pela voz, e, o acusado, pela fisionomia. (…) 



    Anote-se que o auto de reconhecimento de pessoa relatara que a vítima descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida e reconheceu o acusado e o menor em local onde se encontravam várias pessoas. 



    E a vítima não foi diretamente inquirida sobre o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, relatando espontaneamente apenas o primeiro reconhecimento, após ser contatada pelos policiais. 



    Ou seja, não há motivos para crer que não foram observadas, na sua essência, as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal ao se realizar o reconhecimento pessoal do acusado. 



    E embora não se tenham colocado outros indivíduos ao lado do acusado em juízo, a vítima tornou a reconhecê-lo como um dos autores do crime. 



    Além disso, existem outros elementos de prova a assentar a condenação. A inobservância das formalidades previstas na lei para o reconhecimento pessoal não obsta o provimento condenatório quando existirem outros meios de prova que avalizem a responsabilização penal do réu, tendo em conta que o legislador processual penal abraçou o princípio do livre convencimento do magistrado – artigo 155 do CPP.” 



    Ou seja, outros elementos probatórios independentes confirmaram a autoria do crime, de maneira que a condenação do paciente não está fundada somente no reconhecimento pessoal.



    Outrossim, para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Referente ao regime imposto, vê-se que fixou-se a modalidade mais gravosa em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    As particularidades do crime praticado autorizam a majoração da pena, visto que o roubo praticado no período noturno, em um estabelecimento comercial, em concurso de agentes (na companhia de um adolescente) e com uso de simulacro de arma de fogo não é inerente ao tipo penal e o ultrapassa, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente